Tribunal: STF
Processo: ADI 2453
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA QUE O
GOVERNADOR E O VICE-GOVERNADOR SE AUSENTEM DO ESTADO.  MODELO DA
CARTA FEDERAL. RESTRIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A Constituição Federal (artigo 49, III) estabelece que o
Congresso Nacional tem competência para autorizar o Presidente e o
Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a
ausência exceder a quinze dias.
2.      Não se ajusta ao arquétipo federal, a que deve
obediência, na hipótese, a Constituição Estadual que exige seja
autorizada a ausência do Governador e do Vice-Governador "por
qualquer tempo". Restrição do direito do Governador e de seu Vice,
fora da regra que a própria Carta Federal concedeu ao Presidente e
Vice-Presidente da República. Precedentes.
        Deferimento da medida cautelar.